Tribunal: TJMT
Processo: 0031740-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031740-79.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STELLATO & STELLATO LTDA - EPP - CNPJ: 01.509.763/0001-25 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), S L M STELLATO EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.614.997/0001-70 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ECOPACK COMERCIAL LTDA - CNPJ: 16.750.057/0001-48 (EMBARGANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), TEXSA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.608.635/0001-27 (EMBARGANTE), NATHALIA CRISTINA COELHO DE BELEM - CPF: 045.199.231-82 (ADVOGADO), EMANUEL ALVES - CPF: 045.143.429-39 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.529.162/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOPACK COMERCIAL LTDA - CNPJ: 16.750.057/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TEXSA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.608.635/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STELLATO & STELLATO LTDA - EPP - CNPJ: 01.509.763/0001-25 (EMBARGANTE), S L M STELLATO EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.614.997/0001-70 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DE OBJEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STELLATO & STELLATO LTDA - EPP e S L M STELLATO EIRELI - ME contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Banco do Brasil, determinando a anulação da sentença de encerramento da recuperação judicial e o retorno dos autos à origem para cumprimento da decisão proferida no REsp 1.646.236/MT. As Embargantes alegam contradição e julgamento extra petita, sustentando que o acórdão baseou-se exclusivamente em precedente do STJ não invocado pelo Apelante, e desconsiderou a demonstração do cumprimento integral do plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao adotar fundamento não suscitado na apelação; e (ii) apurar se houve julgamento
extra petita
por parte da Câmara julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

A alegação de julgamento
extra petita
é afastada, pois o fundamento adotado pelo acórdão embargado – necessidade de cumprimento da decisão do STJ no REsp 1.646.236/MT – foi expressamente invocado nas razões recursais do Apelante.

5.

O acórdão embargado respeita o princípio da congruência, tendo enfrentado as matérias suscitadas no recurso e fundamentado sua decisão de forma coerente, conforme os elementos constantes dos autos.

6.

A insurgência das Embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo identificável contradição ou omissão na decisão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há contradição nem julgamento
extra petita
quando o acórdão embargado decide com base em fundamento constante das razões recursais do Apelante.

2.

A irresignação da parte com o conteúdo do julgado não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

3.

É impositivo o cumprimento de decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar o encerramento da recuperação judicial até que haja a análise da objeção apresentada pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

STELLATO & STELLATO LTDA - EPP
e
S L M STELLATO EIRELI - ME
opuseram Embargos de Declaração em id. 322450856, alegando a existência de contradição no acórdão de id. 319732390, o qual proveu a Apelação interposta pelo Embargado.

As Embargantes suscitam que o acórdão embargado contém
contradição
, na medida em que adentrou fundamentos não ventilados no recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, caracterizando
julgamento
extra petita
.

Sustentam que o Banco do Brasil, ao interpor o recurso de apelação, limitou-se a impugnar o encerramento da recuperação judicial, sob o argumento de descumprimento do plano pelas Recuperandas.

Contudo, o v. acórdão teria fundamentado sua decisão exclusivamente em precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar a matéria efetivamente devolvida à instância superior.

Aduzem que foram juntados aos autos comprovantes de pagamento de todas as obrigações previstas no plano, inclusive aquelas relativas ao próprio crédito do Banco do Brasil, os quais foram devidamente analisados pela Administração Judicial, com manifestação favorável ao encerramento da recuperação judicial também pelo Ministério Público.

Defendem que as Embargantes demonstraram que cumpriram com todas as obrigações no decorrer dos dois anos de acompanhamento judicial, incluindo o período de carência, de acordo com a legislação.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos, com o saneamento da contradição apontada e a reforma do v. acórdão,
desprovendo-se o recurso de apelação
, diante da comprovação do cumprimento integral do plano de recuperação judicial pelas embargantes.

Contraminuta acostada em id. 326885897.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As Embargantes alegam a ocorrência de contradição diante de julgamento
extra petita
no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata nenhum vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

É possível verificar, a partir das próprias razões do Apelo (id. 219739381), que a Instituição Financeira expressamente invocou, como fundamento do inconformismo, a
pendência de julgamento do Recurso Especial n. 43797/2016
, o qual, conforme amplamente conhecido, corresponde ao REsp n. 1.646.236/MT, posteriormente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Apelante/Embargado argumentou que o plano de recuperação homologado fora declarado nulo em sede de agravo de instrumento, e que havia flagrante discrepância entre o plano original e o reapresentado após a anulação, circunstâncias que demandariam, segundo sua tese, o recomeço do cumprimento do plano e obstariam o encerramento da recuperação judicial.

Logo,
não procede à alegação de julgamento
extra petita
ou mesmo de contradição, uma vez que
o fundamento utilizado no acórdão embargado estava contido nas razões recursais do Recorrente
, em conformidade com o princípio da congruência.

Importante destacar o acórdão deixou clara a necessidade de cumprimento da decisão emanada pela Corte Superior, de maneira que as teses relativas à ausência ou não de cumprimento das obrigações do plano restaram prejudicadas, vejamos:

(...). Conforme se observa do inteiro teor do julgado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando
“o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que proceda à análise da objeção ao plano de recuperação judicial apresentada pela parte ora recorrida”.

Diante desse contexto, não obstante as Recuperandas enquanto aguardavam o julgamento do aludido REsp terem iniciado aos pagamentos dos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, a análise da objeção determinada pela Corte Superior deve ocorrer em primeiro grau,
de modo que a Recuperação Judicial ainda não pode ser encerrada
, impondo-se o provimento do presente Recurso.

Por consequência, desconstituída a sentença recorrida, resta prejudicada a apreciação da tese relativa alegação de ausência de cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da recuperação judicial, em observância ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.646.236/MT. (...). – sic – id. 319732390.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025